Tribunal: STF
Processo: RE 86760
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
1. DESAPROPRIAÇÃO. O VALOR DO IMÓVEL DESAPROPRIADO E DE SER
CONTEMPORANEO DO LAUDO AVALIATORIO, COMO EXPRESSA O ART. 26 DO
DECRETO-LEI N. 3365 DE 1941. TRATA-SE DE MATÉRIA JURÍDICA, E NÃO
MATÉRIA DE FATO. PODE SER QUESTIONADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2. APELO EXCEPCIONAL A QUE O STF DA PROVIMENTO.